Tribunal: TJBA
Processo: 0040898-28.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0040898-28.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: HV2 COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. Advogado(s): LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PLEITO INICIAL DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM REJEITADOS. JULGADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 489, DO CPC, E ART. 93, IX, DA CF. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. DECISUM CASSADO, COM REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0040898-28.2009.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO o apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.